Tribunal: TRF3
Processo: 5009224-88.2023.4.03.6000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
142/907)

5009224-88.2023.4.03.6000

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5009224-88.2023.4.03.6000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: RINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA - PB4007-A

APELADO: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REAJUSTE DE 28,86%. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE APLICABILIDADE DO ART. 16 DA LACP (REDAÇÃO DA LEI 9.494/1997), IRRETROATIVIDADE DO TEMA 1075 DO STF E PRESCRIÇÃO. OMISSÃO PARCIAL QUANTO ÀS DUAS PRIMEIRAS TESES. ACORDO. INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COMPLEMENTAÇÃO SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que reconheceu a legitimidade ativa de servidor federal, não lotado em Mato Grosso do Sul, para promover execução individual de título formado na ACP no 0005019-15.1997.4.03.6000, alegando omissões referentes à irretroatividade do Tema 1075 do STF, à aplicabilidade da redação do art. 16 da LACP dada pela Lei no 9.494/1997 e à realização de acordo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se houve omissão quanto à alegada irretroatividade do Tema 1075 do STF;

(ii) estabelecer se o acórdão foi omisso ao não enfrentar a aplicabilidade do art. 16 da LACP na redação da Lei no 9.494/1997; e

(iii) determinar se existe omissão quanto a alegada realização de acordo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se omissão quanto às alegações relativas à irretroatividade do Tema 1075 e à aplicabilidade da redação modificada do art. 16 da LACP, o que demanda complementação do julgado.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1075 (RE 1.101.937), declara inconstitucional a redação do art. 16 da LACP introduzida pela Lei no 9.494/1997 e repristina sua redação original, sem modulação de efeitos, de modo que a norma afastada não pode ser aplicada a execuções individuais de sentença coletiva.

Aplicar a redação alterada do art. 16 da LACP após o julgamento do Tema 1075 equivaleria a conferir eficácia a norma retirada do ordenamento jurídico, razão pela qual prevalece a redação originária.

No caso concreto, o próprio título executivo não contém limitação territorial, o que afasta, de forma autônoma, qualquer restrição baseada no art. 16 da LACP.

A alegação de acordo não configura omissão, tratando-se de questão nunca alegada, representando inovação recursal. Ademais, o acórdão expressamente consignou não ser caso de aplicação do §4o do artigo 1.013 do CPC, cabendo ao juízo apreciação da impugnação apresentada em primeira instância, evitando-se supressão de instância.

O julgador não está obrigado a examinar exaustivamente todos os argumentos das partes, bastando enfrentar aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme orientação reiterada do STJ.

Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do julgado nem podem ser utilizados como réplica às razões da decisão, conforme jurisprudência consolidada.

Ainda que opostos para fins de prequestionamento, os embargos devem ser rejeitados quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, exclusivamente para suprir omissão quanto ao Tema 1075 do STF e à redação aplicável do art. 16 da LACP.

Tese de julgamento:

A declaração de inconstitucionalidade da redação do art. 16 da LACP pela Lei no 9.494/1997, no Tema 1075 do STF, repristina sua redação original e impede a aplicação da norma afastada, sem modulação de efeitos.

A complementação do julgado quanto ao Tema 1075 e ao art. 16 da LACP não altera o resultado quando o próprio título executivo não contém limitação territorial.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 489; Lei no 7.347/1985, art. 16; Lei no 9.494/1997; CDC, art. 93, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.101.937 (Tema 1075), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 08.04.2021; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016; STJ, EDcl no REsp 1.846.407/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.03.2023; entre outros citados no voto.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5009224-88.2023.4.03.6000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: RINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA - PB4007-A

APELADO: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração (Id. 343830766) opostos por FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA contra o acórdão de Id. 343095833, assim ementado:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REAJUSTE DE 28,86%. LEGITIMIDADE ATIVA DE SERVIDOR FEDERAL NÃO LOTADO EM MATO GROSSO DO SUL. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO TERRITORIAL DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por servidor federal contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, cumprimento de sentença fundado em título judicial oriundo da ACP no 0005019-15.1997.4.03.6000, sob o fundamento de ilegitimidade ativa, por ausência de lotação no Estado de Mato Grosso do Sul.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a sentença proferida na Ação Civil Pública no 0005019-15.1997.4.03.6000, que reconheceu o direito ao reajuste de 28,86% a servidores federais, possui eficácia nacional ou se estaria restrita apenas aos servidores lotados em Mato Grosso do Sul, limitando a legitimidade ativa para execução individual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O título judicial formado na ACP condena os réus a incorporar o percentual de 28,86% às remunerações de todos os servidores civis federais, ativos, inativos e pensionistas, sem restrição territorial ou nominal.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que os efeitos das sentenças coletivas não se limitam ao território do órgão prolator, alcançando todos os integrantes da categoria beneficiada, independentemente de autorização expressa ou filiação.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.101.937 (Tema 1075 da Repercussão Geral), declarou a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/1985, afastando a limitação territorial dos efeitos da sentença em ações coletivas, reafirmando a necessidade de tratamento isonômico entre todos os beneficiários.

O reconhecimento da abrangência nacional do título judicial impõe a reforma da sentença para admitir a legitimidade do exequente, assegurando-lhe o prosseguimento da execução individual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A sentença coletiva que reconhece direito a reajuste remuneratório a servidores federais não restringe seus efeitos ao território do órgão prolator quando não houver limitação expressa no título.

A legitimidade ativa para execução individual alcança todos os servidores integrantes da categoria beneficiada, ainda que não lotados no Estado em que tramitou a ação coletiva.

A declaração de inconstitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/1985 pelo STF (Tema 1075) afasta qualquer limitação territorial às ações coletivas de efeitos nacionais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; Lei no 7.347/1985, art. 16 (redação originária e com redação da Lei no 9.494/1997); CPC/2015, arts. 485, IV, e 1.013, § 4o; Leis no 8.622/1993 e 8.627/1993.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.101.937, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 08.04.2021 (Tema 1075 da Repercussão Geral); STJ, AgInt no REsp 1.632.329/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 26.03.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.148.738/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 20.02.2018.

Alega a parte embargante pontos omissos no acórdão à luz de questionamentos que formula.

Dada vista dos autos à parte contrária, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Segundo disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material.

Alega a parte embargante pontos omissos no acórdão no tocante a sustentada irretroatividade do tema 1075 do STF, aplicabilidade ao caso do art. 16 da Lei no 7.347/85, com redação dada pela Lei no 9.494/97 e realização de acordo.

Quanto às duas primeiras alegações, observo que conquanto o acórdão embargado tenha referido o Tema 1075 do STF, verifica-se que incorreu em omissão no tocante às alegações formuladas pela autarquia acerca da aplicabilidade ou não do tema, bem como da redação do art. 16 da LACP aplicável ao caso.

Passo, pois, à análise das referidas teses suscitadas.

O Supremo Tribunal Federal, no referido Tema 1.075, fixou as seguintes teses:

I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original;

II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor);

III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas.

A referida tese foi fixada a partir de acórdão proferido nos autos do RE 1101937. Não houve modulação de efeitos.

Logo, ainda que o título executivo tenha, eventualmente, se ancorado na redação do artigo 16 da Lei n. 7.347/1985, com redação dada pela Lei n. 9.484/1997, é certo que o Supremo Tribunal Federal expressamente o retirou do ordenamento jurídico, determinando a aplicação da sua redação original.

Afastar a redação original do artigo 16 da Lei n. 7.347/1985, no caso de execução do julgado, implicaria em dar validade a artigo de lei já retirado do ordenamento jurídico pela Suprema Corte.

Contudo, no caso concreto, o título executivo judicial sequer limitou seu alcance com base no artigo 16 da Lei n. 7.347/1985, com redação dada pela Lei n. 9.484/1997.

Assim, não obstante não haja óbice a que se aplique a Tese fixada no Tema/STF 1.075 ao caso concreto, fato é que o título executivo não limitou seu alcance.

No tocante à alegação de acordo, verifica-se tratar-se de questão não apresentada em primeira instância, também não alegada expressamente em contrarrazões, representando indevida inovação recursal em sede de embargos de declaração.

Destaco que o acórdão expressamente deliberou nos seguintes termos:

“Ressalto, por fim, não ser caso de aplicação do §4o do artigo 1.013 do CPC, teoricamente podendo haver instrução probatória, mormente considerando alegação de excesso de execução formulado em impugnação ao cumprimento de sentença em primeira instância, e no quadro que ora ao Tribunal se apresenta não se revelando a causa em condições para imediato julgamento.”

Nesta senda, ainda que houvesse a parte suscitado tal questão em contrarrazões, descaberia qualquer análise por indevida supressão de instância, devendo a parte arguir perante o juízo em primeira instância.

Assim, não há se falar em omissão, contradição ou obscuridade, tampouco em erro material a justificar a integração do julgado.

Destaca-se que a motivação das decisões se efetiva com a exposição dos argumentos que o julgador considera decisivos para suas conclusões de acolhimento ou não das teses formuladas pelas partes e não há se cogitar de lacunas pela falta de exaustiva apreciação, ponto por ponto, de tudo quanto suscetível de questionamentos.

Neste sentido já se pronunciou o Eg. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe de 15/6/2016.)

A declaração do julgado pelo motivo de contradição apenas se justifica se há discrepância nas operações lógicas desenvolvidas na decisão, e não suposta incoerência entre acórdão e dispositivos legais ou constitucionais ou precedentes jurisprudenciais que a parte invoca em seu favor.

Conforme iterativa jurisprudência do Eg. STJ, não podem os embargos de declaração ser utilizados com o objetivo de rediscutir a matéria sob o enfoque dado pela parte embargante, como se pudessem servir de réplica aos fundamentos da decisão, com nítido e exclusivo intuito de questionar o valor das conclusões do julgador. Neste sentido: EDcl no REsp n. 1.846.407/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023; EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.732.097/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.269.627/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023; EDcl no REsp n. 1.929.450/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023; EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24/08/2016, publ. DJe 29/08/2016; EDcl no AgRg no AREsp n. 713.546/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 25/11/2016.

Por fim, anota-se que mesmo os embargos de declaração opostos com o propósito de pré-questionamento devem ser rejeitados quando não demonstrado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Neste sentido: 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 29/04/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/05/2020.

Diante do exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, tão somente para complementar o acórdão embargado, nos termos supra.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REAJUSTE DE 28,86%. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE APLICABILIDADE DO ART. 16 DA LACP (REDAÇÃO DA LEI 9.494/1997), IRRETROATIVIDADE DO TEMA 1075 DO STF E PRESCRIÇÃO. OMISSÃO PARCIAL QUANTO ÀS DUAS PRIMEIRAS TESES. ACORDO. INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COMPLEMENTAÇÃO SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que reconheceu a legitimidade ativa de servidor federal, não lotado em Mato Grosso do Sul, para promover execução individual de título formado na ACP no 0005019-15.1997.4.03.6000, alegando omissões referentes à irretroatividade do Tema 1075 do STF, à aplicabilidade da redação do art. 16 da LACP dada pela Lei no 9.494/1997 e à realização de acordo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se houve omissão quanto à alegada irretroatividade do Tema 1075 do STF;

(ii) estabelecer se o acórdão foi omisso ao não enfrentar a aplicabilidade do art. 16 da LACP na redação da Lei no 9.494/1997; e

(iii) determinar se existe omissão quanto a alegada realização de acordo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se omissão quanto às alegações relativas à irretroatividade do Tema 1075 e à aplicabilidade da redação modificada do art. 16 da LACP, o que demanda complementação do julgado.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1075 (RE 1.101.937), declara inconstitucional a redação do art. 16 da LACP introduzida pela Lei no 9.494/1997 e repristina sua redação original, sem modulação de efeitos, de modo que a norma afastada não pode ser aplicada a execuções individuais de sentença coletiva.

Aplicar a redação alterada do art. 16 da LACP após o julgamento do Tema 1075 equivaleria a conferir eficácia a norma retirada do ordenamento jurídico, razão pela qual prevalece a redação originária.

No caso concreto, o próprio título executivo não contém limitação territorial, o que afasta, de forma autônoma, qualquer restrição baseada no art. 16 da LACP.

A alegação de acordo não configura omissão, tratando-se de questão nunca alegada, representando inovação recursal. Ademais, o acórdão expressamente consignou não ser caso de aplicação do §4o do artigo 1.013 do CPC, cabendo ao juízo apreciação da impugnação apresentada em primeira instância, evitando-se supressão de instância.

O julgador não está obrigado a examinar exaustivamente todos os argumentos das partes, bastando enfrentar aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme orientação reiterada do STJ.

Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do julgado nem podem ser utilizados como réplica às razões da decisão, conforme jurisprudência consolidada.

Ainda que opostos para fins de prequestionamento, os embargos devem ser rejeitados quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, exclusivamente para suprir omissão quanto ao Tema 1075 do STF e à redação aplicável do art. 16 da LACP.

Tese de julgamento:

A declaração de inconstitucionalidade da redação do art. 16 da LACP pela Lei no 9.494/1997, no Tema 1075 do STF, repristina sua redação original e impede a aplicação da norma afastada, sem modulação de efeitos.

A complementação do julgado quanto ao Tema 1075 e ao art. 16 da LACP não altera o resultado quando o próprio título executivo não contém limitação territorial.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 489; Lei no 7.347/1985, art. 16; Lei no 9.494/1997; CDC, art. 93, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.101.937 (Tema 1075), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 08.04.2021; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016; STJ, EDcl no REsp 1.846.407/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.03.2023; entre outros citados no voto.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, acolher parcialmente os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, tão somente para complementar o acórdão embargado, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão